Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721687-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: JULIVA BRESOLIN FURIAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. 2. Não merece guarida impugnação genérica a laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 111 e 884, ambos do Código Civil, e 6o da Lei 8.088/1990, sustentando, para tanto, competência da Justiça Federal para julgar a matéria, além do enriquecimento sem causa da contraparte e da inconsistência do laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 111 e 884, ambos do Código Civil, e 6o da Lei 8.088/1990, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, por oportuno, frisando a ausência de prequestionamento, que o acórdão recorrido fez constar, expressamente, que “a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou do chamamento ao processo da União, tampouco sobre a incompetência do juízo. Logo, em que pese a incompetência constitua matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (id 53391291, pág. 21). Ademais, “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ainda que se pudesse superar o referido óbice, a apreciação das teses recursais referentes à caracterização de enriquecimento ilícito da contraparte e às inconsistências do laudo pericial demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012